Tribunal: TJSP
Processo: 1024942-12.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade por desrespeito ao princípio da adstrição. Embargante que defende pedido de indenização por dano moral por decorrer de cobrança indevida e não da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Inovação recursal. Preclusão. Alegação não apresentada nos primeiros embargos de declaração opostos. Intempestividade. Recurso oposto muito após o prazo

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade por desrespeito ao princípio da adstrição. Embargante que defende pedido de indenização por dano moral por decorrer de cobrança indevida e não da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Inovação recursal. Preclusão. Alegação não apresentada nos primeiros embargos de declaração opostos. Intempestividade. Recurso oposto muito após o prazo legal de 5 dias. Art. 1.023, caput, CPC. Peça inicial que indica, claramente, que o pedido indenizatório seria decorrente da negativação. Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1024942-12.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ELI ANDRETO DE MENDONÇA,
é
embargado
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos, com aplicação de multa. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024942-12.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Voto: 44681
Embargos de Declaração Cível No:
1024942-12.2019.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Eli Andreto de Mendonça
Embargado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A
Embargos de declaração. Alegação de
nulidade por desrespeito ao princípio
da
adstrição.
Embargante
que
defende pedido de indenização por
dano moral por decorrer de cobrança
indevida e não da inclusão de seu
nome nos órgãos de proteção de
crédito. Inovação recursal. Preclusão.
Alegação
não
apresentada
nos
primeiros embargos de declaração
opostos. Intempestividade. Recurso
oposto muito após o prazo legal de 5
dias. Art. 1.023, caput, CPC. Peça
inicial que indica, claramente, que o
pedido
indenizatório
seria
decorrente da negativação. Embargos
não conhecidos.
Eli Andreto de Mendonça opõe estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024942-12.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
3
declaratórios visando a infringência do acórdão que negou
provimento à apelação por ele interposta [fls. 20/212].
Afirma que o acórdão não teria respeitado o princípio da
adstrição, defendendo que o pedido de indenização seria
baseado na cobrança indevida e e não na negativação de
seu nome [fls. 1/6]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos não são conhecidos.
Primeiro,
a
alegação
trazida
nos
presentes embargos se trata de inovação recursal. A
embargante
já
opôs
outros
embargos
[incidente
1024942-12.2019.8.26.0100/50000], oportunidade na qual
nada alegou a respeito de que o fundamento do dano
moral seria a cobrança indevida e não a negativação de seu
nome.
Segundo, operou-se a preclusão da
alegação de nulidade do acórdão, visto que a alegação não
foi trazida na primeira oportunidade em que a parte se
manifestou, ou seja, quando dos primeiros aclaratórios,
conforme art. 278 do CPC:
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser
alegada na primeira oportunidade em que couber à parte
falar nos autos, sob pena de preclusão.
Terceiro, os presentes embargos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024942-12.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
4
intempestivos. Como indicado pela embargante às fls. 1
dos presentes embargos de declaração, estes são opostos
contra a decisão de fls. 208/212, publicada em 28 de
novembro de 2019 [fls. 213].
Os
presentes
embargos,
contudo,
foram juntados apenas em 8 de maio de 2020, nitidamente
muito após o prazo de 5 dias estipulado pelo art. 1.023,
caput, CPC.
Por fim, nota-se que, em sua petição
inicial, a autora, ora embargante, justifica seu pedido
indenizatório em decorrência da negativação de seu nome:
"Em decorrência deste incidente, a
Autora experimentou situação constrangedora, angustiante,
tendo sua moral abalada, face à indevida inscrição de seu
nome no cadastro de inadimplentes com seus reflexos
prejudiciais, sendo suficiente a ensejar danos morais, até
porque, ela havia pagado a conta de luz cobrada pela
empresa Ré." [destacado, fls. 5].
Em
decorrência
do
quanto
acima
exposto, verifica-se tratar de embargos de declaração
manifestamente protelatórios, porque se buscou a reforma
do que restou decidido no v. Acórdão, mas sem qualquer
dos requisitos necessários para tanto, quais sejam,
existência de omissão, obscuridade ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024942-12.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
5
Assim, aplica-se a multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026,
parágrafo 2o, do CPC/2015.
Ressalte-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do
saneamento
de
eventual
omissão,
obscuridade
ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl
no
MS
13.981/RS,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
DJe
30.03.2009; [iii] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Ante o exposto, nega-se conhecimento
aos embargos declaratórios, com aplicação de multa.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica